Tribunal: TJES
Processo: 5004262-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004262-35.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GABRIEL DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004262-35.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que concedeu ao reeducando Gabriel de Oliveira a progressão para o regime semiaberto e o livramento condicional, sem a exigência de exame criminológico.

O Ministério Público sustenta que a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal (LEP), introduzida pela Lei nº 14.843/2024, tornou obrigatória a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, o que não foi observado na decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se a exigência do exame criminológico, imposta pela Lei nº 14.843/2024, é aplicável a condenados que já cumpriam pena antes de sua entrada em vigor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.843/2024 alterou o art. 112 da LEP, tornando obrigatória a realização do exame criminológico para a progressão de regime, requisito que anteriormente era de observância facultativa pelo Juízo da Execução.

A exigência de novo requisito para a progressão de regime configura
novatio legis in pejus
, vedada pelo princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal e no art. 2º do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a Lei nº 14.843/2024 não se aplica retroativamente aos apenados que já estavam em cumprimento de pena sob a legislação anterior, pois sua aplicação implicaria em retrocesso na individualização da pena e em restrição indevida ao direito à progressão de regime (RHC n. 200.670/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/08/2024, DJe 23/08/2024).

No caso concreto, o agravado foi condenado antes da entrada em vigor da nova legislação e demonstrou boa conduta carcerária, requisito anteriormente suficiente para a progressão de regime. Dessa forma, a decisão que concedeu a progressão e o livramento condicional sem exame criminológico deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Manutenção da decisão que concedeu a progressão de regime e o livramento condicional ao apenado sem a exigência de exame criminológico.

Tese de julgamento
:

A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, constitui
novatio legis in pejus
e, por isso, não se aplica retroativamente a condenados que já cumpriam pena antes de sua entrada em vigor.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 5º, XL.

Código Penal, art. 2º.

Lei de Execução Penal, art. 112, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC n. 200.670/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/08/2024, DJe 23/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004262-35.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que progrediu para o regime semiaberto e concedeu o benefício do livramento condicional ao reeducando
GABRIEL DE OLIV
EIRA
, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, aduz o
parquet
estadual que, com base nas alterações trazidas pela Lei n.º 14.843/2024, a análise de eventual progressão de regime ao agravado deve ser precedida de exame criminológico a fim de aferir o requisito legal de cunho subjetivo.

A nova redação do art. 112 da Lei de execuções penais, conferida pela Lei n.º 14.843/2024, publicada em 11/04/2024, trouxe a obrigatoriedade da submissão do condenado a exame criminológico, para fins de progressão do regime prisional, anteriormente facultado ao juízo da execução, em casos excepcionais e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.

O art. 112 da LEP, assim dispõe em seu §1º:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Sabe-se que a realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social. Dessa forma, ainda que adote boa conduta carcerária, em muitos casos é necessário avaliar a periculosidade do detento.

Ademais, o exame criminológico favorece a individualização da pena ao proporcionar uma avaliação detalhada das características e circunstâncias específicas de cada indivíduo, uma vez que, por meio dessa análise, é possível identificar as necessidades, capacidades, histórico criminal e potencial de ressocialização de cada preso.

Consta dos autos que o agravado foi condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Magistrada proferiu a decisão vergastada em 29/10/2024, ou seja, em momento posterior à Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 30/10/2024), de modo que a julgadora deveria observar a imposição da realização do exame criminológico antes de proceder à progressão do regime.

No entanto, observa-se das informações constantes dos autos que o agravante vem demonstrando responsabilidade com o cumprimento de sua pena e que o crime por ele praticado é anterior à vigência da norma supracitada. Nesses casos, a jurisprudência vem se modificando no sentido de que as alterações promovidas pela nova legislação são irretroativas, por serem prejudiciais aos apenados, não devendo, portanto, ser aplicadas aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.
(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Destaco que em oportunidades anteriores, seguindo entendimento ora firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, manifestei-me em sentido contrário, contudo, após uma melhor análise da matéria e, tratando-se de interpretação mais benéfica ao réu, assim como o Tribunal da Cidadania, entendo que não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim de cunho eminentemente material, uma vez que envolve o
ius puniedi

estatal.

Ante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)